Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia que manifestara a ilustrada causídica que até então vinha patrocinando a apelada Natália Vale da Silva Araújo[1], restando comprovado que, efetivamente, a notificação que formulara fora entregue pessoalmente à sua constituinte[2], e considerando, ainda, que o aperfeiçoamento da renúncia se verificara após a publicação do acórdão[3], o fato não intercede no fluxo do prazo recursal, competindo à ilustrada advogada atentar para o disposto no artigo 112 do CPC. Alinhado esse registro, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, e, outrossim, operado o trânsito em julgado do acórdão prolatado nesta sede, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo, oportunamente. I. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14590058. [2] - ID 14590057. [3] - ID 14041696.